Tribunal: TJSP
Processo: 2191235-56.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Revisão criminal – Receptação culposa – Inconformismo em face de condenação imposta por acórdão deste E. Tribunal – Nulidade – Incompetência absoluta - Infração de menor potencial ofensivo, observado o rito sumaríssimo na origem – Competência do E. Colégio Recursal para processar e julgar o apelo – Precedentes – Revisão criminal procedente.